Tribunal: TJPA
Processo: 0811172-02.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811172-02.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIZABETE PINTO LOBATO

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0811172-02.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIZABETE PINTO LOBATO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato da Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará, consubstanciado no indeferimento do pedido de averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário (1992 a 2006), para fins de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS).

2.

A impetrante alegou possuir direito líquido e certo à majoração da gratificação de ATS, atualmente em 30%, para o patamar de 50%, conforme art. 131, §1º, X, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob regime de contratação temporária pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, à luz do entendimento firmado no Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O vínculo precário da impetrante, oriundo de contratação temporária, não gera efeitos jurídicos válidos além do pagamento de salário e FGTS, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 916 e no RE 1.405.442/PA.

5. A norma estadual (Lei nº 5.810/1994, art. 131) condiciona o adicional por tempo de serviço à efetividade do vínculo.

6. A interpretação extensiva pretendida pela impetrante encontra óbice no princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública.

7. A jurisprudência local e do STF é uníssona ao vedar o aproveitamento de tempo de serviço precário para fins de progressão funcional, inclusive quanto à gratificação por ATS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada, diante da ausência de direito líquido e certo.

Tese de julgamento:

“1. O tempo de serviço prestado sob regime temporário não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 2. A contratação temporária nula não gera efeitos funcionais além do pagamento das verbas salariais e do FGTS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.04.2024 (Tema 916); TJPA, ApCiv 0800411-73.2020.8.14.0024, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.04.2024.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Elizabete Pinto Lobato contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado do Pará, pleiteando o reconhecimento e a averbação do tempo de serviço prestado sob regime temporário entre os anos de 1992 e 2006, com a consequente majoração do percentual relativo à gratificação por adicional de tempo de serviço à razão de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 131, §1º, X, da Lei Estadual nº 5.810/94 (ID 20566811).

Narra a parte impetrante que ingressou no serviço público estadual como enfermeira temporária na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará em 02/06/1992, tendo atuado até janeiro de 2006. Em 19/09/2005, mediante aprovação em concurso público, foi efetivada como enfermeira especializada em pediatria na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, sendo nomeada pelo Decreto de mesma data, publicado no DOE nº 30.525.

Refere que apesar de ter requerido administrativamente a averbação do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário para fins de ATS, seu pedido foi indeferido sob o argumento de que referido tempo somente gera efeitos para fins de aposentadoria, não repercutindo em adicionais, que se restringiriam a vínculos efetivos ou comissionados.

A impetrante alega, contudo, possuir direito líquido e certo à referida averbação e consequente majoração da gratificação de 30% (trinta por cento) atualmente percebida para 50% (cinquenta por cento), conforme o tempo total de serviço prestado.

Em decisão liminar (ID 22824487), deferi o pedido de gratuidade da justiça, determinei a notificação do impetrado para apresentação de informações no prazo legal, bem como intimei o Estado do Pará a manifestar-se sobre o interesse na lide. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para parecer final.

Em suas informações (ID 23885909), a autoridade coatora arguiu a inaplicabilidade da pretensão da impetrante à luz da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, reafirmado recentemente no julgamento do RE 1405442/PA.

Alegou que o vínculo da impetrante, enquanto temporário, configura contratação nula, sem repercussões para fins de gratificação por tempo de serviço, sendo devido apenas o salário e o FGTS. Sustentou, ainda, que não há respaldo constitucional para a pretensão da impetrante e requereu a denegação da segurança pleiteada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança (ID 23985651).

Fundamentou sua manifestação no entendimento de que o contrato temporário da impetrante excedeu os limites legais fixados pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991, o que acarreta sua nulidade e impede o reconhecimento de efeitos jurídicos além daqueles estritamente salariais, conforme decidido no RE 1405442/PA pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ELIZABETE PINTO LOBATO, servidora pública estadual, contra ato atribuído à SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD, consubstanciado no indeferimento administrativo de pedido de averbação de tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para fins de majoração do adicional por tempo de serviço.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, violado ou ameaçado por ato comissivo ou omissivo de autoridade pública, desde que o direito invocado esteja plenamente demonstrado por prova documental pré-constituída. Trata-se de tutela de urgência com rito célere e cognição sumária, disciplinado pelo art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e pelo art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009.

Por sua natureza, o mandado de segurança exige que a pretensão deduzida esteja amparada em fatos incontroversos, documentalmente demonstrados, e em norma legal de aplicação direta, sem necessidade de dilação probatória. Como bem assevera a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas [...] Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança.”
(CUNHA, Leonardo Carneiro da.
A Fazenda Pública em Juízo
, 13ª ed., Forense, p. 506)

No caso sub judice
, a impetrante alega ter laborado, entre 02/06/1992 e 01/02/2006, sob vínculo temporário com o Estado do Pará, requerendo o reconhecimento desse período para fins de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS), previsto no art. 131, §1º, X, da Lei Estadual nº 5.810/1994. Sustenta, ainda, que o tempo de serviço deve ser considerado em sua integralidade, independentemente da natureza do vínculo, com respaldo em precedentes jurisprudenciais desta Corte.

A controvérsia, portanto, circunscreve-se à possibilidade de aproveitamento de tempo de serviço prestado sob regime temporário — já averbado para fins previdenciários — para efeito de progressão funcional vinculada ao adicional por tempo de serviço.

A Lei Estadual nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, estabelece expressamente que o ATS é devido “por triênios de efetivo exercício” (art. 131), e que seu cálculo incide sobre a remuneração do cargo ocupado, em percentuais progressivos.

Contudo, a impetrante fundamenta seu pleito na leitura extensiva do art. 70, §1º, da mesma lei, que dispõe:

“Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

À primeira vista, a literalidade do dispositivo parece favorecer a tese da impetrante. No entanto, o postulado da legalidade estrita, que rege a atuação da Administração Pública (art. 37, caput, da CF), impõe que a norma seja interpretada em consonância com os limites traçados pelo ordenamento jurídico, em especial quanto aos efeitos jurídicos produzidos por vínculos precários.

No presente caso, verifica-se que a impetrante exerceu atividades sob o regime de contratação temporária, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, cuja regulamentação local se deu, à época, pela Lei Complementar Estadual nº 7/91, posteriormente alterada pela LC nº 77/2011. Ambas as normas delimitam com precisão os contornos da contratação temporária, não conferindo ao servidor contratado qualquer expectativa de permanência ou equiparação com servidores efetivos.

Ademais, conforme já decidido no Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a tese vinculante fixada no Tema 916, consolidou o entendimento de que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos além do pagamento das verbas devidas pelo tempo efetivamente trabalhado e o levantamento do FGTS.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio de diversos julgados recentes, tem reiterado a impossibilidade de aproveitamento de tempo de serviço precário para fins de progressão funcional. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800411-73.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

Desta feita, considerando o caráter vinculante da tese fixada pelo STF no Tema 916, bem como o acórdão paradigma exarado pela Corte Suprema no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, não há que se falar em direito à averbação do tempo de serviço prestado pela requerente, ora apelada, durante o período que laborou por regime de contratação temporária.

(TJ-PA
0825950-78.2023.8.14.0301
, Relator (a):
José Maria Teixeira do Rosário
– Desembargador (a). Decisão monocrática. art. 133 do Regimento Interno. Data:
13/05/2024
)

Em que pese a jurisprudência pontual invocada pela impetrante, a ausência de uniformização vinculante em sentido favorável, aliada à existência de tese firmada pelo STF com repercussão geral, inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

Conforme reiterado pelo Pretório Excelso, o mandado de segurança não se presta à discussão de direitos controvertidos, cuja configuração dependa de interpretação não pacificada ou produção de prova diversa daquela documental pré-constituída.

Portanto, diante da inexistência de violação manifesta a norma legal e da ausência de comprovação de direito subjetivo inequívoco, considerando, ainda, o caráter vinculante da tese fixada pelo STF no Tema 916, bem como o acórdão paradigma exarado pela Corte Suprema no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, não há que se falar em direito à averbação do tempo de serviço prestado pelos requerentes, durante o período que laboraram por regime de contratação temporária, impondo-se a denegação da ordem mandamental.

Com esses fundamentos,
DENEGO A SEGURANÇA
, diante da ausência de direito líquido e certo.

Sem custas, e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025